Tribunal: STF
Processo: ARE 1313421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    (...)
    RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO.
    (...)
    GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o pagamento de gratificação especial apenas a alguns funcionários do Banco, no ato da rescisão, sem critérios objetivos, viola o princípio da isonomia. Precedentes. Recurso de revista de que não se conhece.
    (...)
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Discute-se se o pagamento da gratificação especial para uma parcela limitada de empregados do Banco-Reclamado, por ocasião da dispensa, afronta o princípio da isonomia.
    O Regional concluiu que a Reclamante tem direito à parcela, pois “o réu não logrou provar a existência de qualquer fato impeditivo / obstativo do pagamento da parcela ou justo motivo para excluir o reclamante” e, ainda, que “o procedimento deve ser rechaçado com veemência, pois não é dado ao empregador, na definição de sua política remuneratória, a faculdade de definir, de forma arbitrária e casuística, os critérios de acesso e cômputo das parcelas trabalhistas que institui, pautando a concessão de vantagens / benefícios em condições de natureza puramente potestativa, sendo para tanto irrelevante a sua motivação inicial”.
    De fato, a jurisprudência desta Corte tem entendido que o pagamento de gratificação especial apenas a alguns funcionários do Banco, no ato da rescisão, sem critérios objetivos, viola o princípio da isonomia.
    (...)
    Portanto, a decisão que não admite o pagamento da verba denominada “gratificação especial” somente a alguns empregados, quando da despedida, sob o pretexto de mera liberalidade, por representar afronta ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente